Tribunal: TJDFT
Processo: 0714780-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714780-02.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LAERTE RODRIGUES DE BESSA RECORRIDOO: EDVALDO DIAS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O artigo 53 da Constituição Federal assegura aos Deputados e aos Senadores a inviolabilidade civil e penal por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. 2.Essa imunidade tem por escopo assegurar aos membros do parlamento o livre exercício de suas funções. Trata-se de direito indisponível e inerente ao desempenho da função parlamentar e não de privilégio de ordem pessoal, ou seja, não abarcadas pela imunidade material para atos e condutas estranhas ao exercício do mandato legislativo. 3.No caso dos autos, as ofensas ocorreram em Comissão Mista do Congresso Nacional, por isso estão amparadas para fins penais e efeitos civis pela norma constitucional da inviolabilidade, uma vez que guardam nexo ou pertinência com a atividade parlamentar. Saliento que a Suprema Corte entende ser absoluta a imunidade material, quando as palavras são proferidas no recinto do parlamento. (Inq 3814, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 20-10-2014 PUBLIC 21-10-2014) 4.No que se refere à agressão física, o texto do artigo 53 da Constituição Federal estabelece a imunidade do parlamentar “por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”. Assim, em interpretação literal da norma, os socos proferidos não estão abrangidos pela imunidade, o que justifica a compensação pretendida, consoante os artigos 186, 927 e 949 do Código Civil. 5.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 927, 944, 945, 949, todos do Código Civil, 373, inciso I, e 489, §1o, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, entendendo como suficiente a demonstração de que as supostas ofensas foram proferidas dentro do Parlamento para que se tenha por configurada a imunidade parlamentar. Articula que as situações ocorridas dentro do recinto parlamentar e em virtude do exercício do cargo estão abarcadas por uma imunidade absoluta, o que não foi observado pelo TJDFT. Registra, também, que não há prova de que houve agressão física no caso em debate e que era ônus do recorrido a comprovação do direito à indenização por danos morais. Pede, assim, o afastamento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta ao artigo 53 da Constituição Federal, porquanto evidente que a imunidade parlamentar, no caso, deve ser absoluta, independente do recorrente ter supostamente agredido o recorrido física ou verbalmente. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admito no que tange à suposta contrariedade aos artigos 186, 187, 927, 949, todos do CCB e 489, §1o, inciso VI, do CPC e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no sentido de que a imunidade parlamentar seria absoluta no caso em tela, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028